Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Rescisão contratual e indenização por vícios ocultos em veículo. Revelia. Inversão do ônus da prova. Vício de consentimento. Não configuração. Veículo usado. Desgaste natural. Recurso adesivo não conhecido. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por adquirente de veículo automotor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por vícios ocultos, relacionados à existência de defeitos mecânicos e problemas documentais. Sentença fundamentada na inexistência de infração contratual apta a justificar a rescisão, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários. Recurso adesivo do réu, discutindo sua legitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) saber se a revelia da primeira ré gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados; (ii) saber se houve vício de consentimento apto a justificar a rescisão do contrato; (iii) existência ou não de inadimplemento contratual dos réus em decorrência do bloqueio judicial incidente sobre o veículo após a aquisição e de vícios ocultos; e (iv) legitimidade passiva do corréu recorrente adesivo.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do recurso adesivo interposto por corréu sem sucumbência, por ausência manifesta de interesse recursal (CPC, arts. 996 e 1.007).
4. Embora configurada relação de consumo, não cabe inversão do ônus da prova quando ausentes hipossuficiência técnica da consumidora e verossimilhança das suas alegações (CDC, art. 6o, VIII).
5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando outro corréu apresenta defesa, exigindo cotejo com o conjunto probatório (CPC, art. 345, inc. I).
6. Reputa-se inviável o reconhecimento de erro substancial se demonstrado que a adquirente tinha plena ciência do gravame fiduciário incidente sobre o veículo e aceitou expressamente as condições negociais.
7. O bloqueio judicial ocorrido após a formalização da compra e venda constitui fato superveniente, estranho à esfera de responsabilidade contratual dos vendedores, não configurando inadimplemento.
8. Não comprovados vícios ocultos graves preexistentes ou erro substancial, inexiste fundamento para desfazimento contratual ou condenação em perdas e danos.
IV. Dispositivo
9. Apelação da autora não provida. Recurso adesivo do corréu não conhecido por ausência manifesta de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, I, 485, VI, 488, 996, 1.007, § 4o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CC, arts. 441 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1854242, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE 24/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1113188, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 07/08/2018.